Tribunal: TJSP
Processo: 2225590-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de salvo-conduto a fim de garantir o plantio artesanal, para fins medicinais, de Cannabis Sativa, livre do risco de prisão.
Paciente portador de 'doença de Crohn' e 'fibromialgia', apresentando intenso sofrimento físico e psicológico em virtude de seu quadro de saúde. Paciente que se utilizou de diversos medicamentos para controlar e amenizar sua condição de saúde, os

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de salvo-conduto a fim de garantir o plantio artesanal, para fins medicinais, de Cannabis Sativa, livre do risco de prisão.
Paciente portador de 'doença de Crohn' e 'fibromialgia', apresentando intenso sofrimento físico e psicológico em virtude de seu quadro de saúde. Paciente que se utilizou de diversos medicamentos para controlar e amenizar sua condição de saúde, os quais não tiveram os efeitos esperados ou eram de valor financeiro inacessível. Documentos médicos comprovando que a Paciente obteve melhora significativa com o uso terapêutico de Cannabis Sativa, orientando a continuação de seu tratamento. Necessidade comprovada, por indicação médica, para uso de medicamentos/óleos à base de Cannabis Sativa. Paciente que possui autorização de importação do produto pela ANVISA.
Ordem concedida para expedição de salvo-conduto, nos termos deste voto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225590-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCIANA VALENTINA ALVES
GALANTE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para que seja expedido salvo-
conduto à Paciente, por um (01) ano, a partir desta data, a fim de que as Autoridades e os
agentes públicos de segurança encarregados (Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar,
e/ou Guarda Municipal) sejam impedidos de proceder à prisão de Luciana Valentina Alves
Galante pela manutenção, no limite máximo de 08 plantas de Cannabis Sativa, em sua
residência, e até que consiga custeio estatal para obtenção de medicamento que esta planta
substituiu, para fins medicinais, e que se destinam exclusivamente ao seu tratamento de
saúde, vedado o fornecimento a terceiro a qualquer título, bem como sejam impedidos de
proceder à apreensão ou destruição de tais plantas. Expeça-se a ordem de salvo-conduto,
nos termos deste Voto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 2/16
Voto no 11.782
Habeas Corpus no 2225590-63.2020.8.26.0000
Comarca: Araras Vara Criminal
Impetrantes: Davi Quintanilha Failde de Azevedo (Defensor Público)
Fernanda Penteado Balera (Defensora Pública)
Leticia Marquez de Avelar (Defensora Pública)
Paciente: Luciana Valentina Alves Galante
Habeas Corpus
Pleito de salvo-conduto a fim de garantir o
plantio artesanal, para fins medicinais, de Cannabis Sativa, livre
do risco de prisão.
Paciente portador de 'doença de Crohn' e 'fibromialgia',
apresentando intenso sofrimento físico e psicológico em virtude
de seu quadro de saúde. Paciente que se utilizou de diversos
medicamentos para controlar e amenizar sua condição de saúde,
os quais não tiveram os efeitos esperados ou eram de valor
financeiro inacessível. Documentos médicos comprovando que a
Paciente obteve melhora significativa com o uso terapêutico de
Cannabis Sativa, orientando a continuação de seu tratamento.
Necessidade comprovada, por indicação médica, para uso de
medicamentos/óleos à base de Cannabis Sativa. Paciente que
possui autorização de importação do produto pela ANVISA.
Ordem concedida para expedição de salvo-conduto, nos termos
deste voto.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, impetrado sob a
alegação de que a Paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM.
Juiz a quo que indeferiu pleito de “salvo conduto para produção de composto medicinal a
partir de Cannabis”, cujos fundamentos a seu entender não se sustentam. Menciona-se,
em apertada síntese, que a Paciente é portadora da doença de Crohn, diagnosticada com
fibromialgia e artrose nos quadris, necessitando de medicamento à base de canabidiol para
o controle das dores intensas que lhe acometem, além de outros sintomas. Salienta-se que a
Paciente já foi submetida a uma série de tratamento com remédios, dos quais o 'Omeprazol'
e 'Azatioprina', os quais não diminuíram as dores, também prescrito 'Remicade', o que
causou uma reação alérgica, e, também 'Humira', cuja injeção custa cerca de R$ 10.000,00,
com prescrição de 04 injeções por mês, de forma que sua utilização é totalmente inviável
do ponto de vista financeiro. Relata-se que a Paciente “começou a utilizar a substância
fumada, por conta própria, no fim de 2014”, eis que “antes de iniciado o tratamento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 3/16
a Cannabis, suas dores eram tão intensas que chegava a 'pedir a morte'”, e depois da
utilização, “houve uma diminuição significativa nas dores, de forma que descreve o uso da
Cannabis como algo 'mágico'”. Aduz-se que o médico responsável “prescreve à paciente
o medicamento Clarify Hemp (50 mg), óleo de Cannabis rico em canabidiol, com
posologia de 8 cápsulas por dia”, porém, devido ao alto custo do medicamento, a Paciente
tem procurado alternativas de obtenção da substância, especificamente com o plantio da
Cannabis e extração por conta própria do composto medicinal. Relata-se que, embora a
Paciente tenha autorização da ANVISA para importação do medicamento, a compra do
medicamento é inviável devido ao alto custo, o que dificulta que tenha acesso ao melhor
tratamento de saúde. Ressalta-se que o óleo que a Paciente necessita corresponde aos
mesmos componentes utilizados nos extratos de Cannabis importados, autorizados pela
Anvisa, logo, o cultivo da flor da Cannabis diluída em solução oleosa fornece os mesmos
componentes utilizados nos extratos de Cannabis industrializada. Descreve-se que, com o
deferimento do cultivo caseiro da Cannabis, será possível a realizações de testes
laboratoriais para verificação da precisão da qualidade e quantidade de canabinoides, o que
atualmente não é possível. Sustenta-se, ainda, que a legislação pátria reconhece a
necessidade de tratamento diferenciado quanto ao uso medicinal das substâncias
consideradas ilícitas, no entanto, não há regulamentação da Anvisa que viabilize a
plantação e extração do óleo de Cannabis no país, portanto, inviável a obtenção de
autorização para plantio com a agência reguladora. Requer, assim, a concessão da liminar
para que seja expedido, de imediato, salvo-conduto em favor da Paciente, “garantindo que
as autoridades encarregadas, sejam impedidas de proceder à sua prisão em flagrante,
detenção ou persecução penal pela produção artesanal de Cannabis Sativa para fins
medicinais, vedando-se, ainda, a apreensão ou destruição das plantas em questão,
cultivadas para fins de seu tratamento, efetivando-se com isso o seu direito à saúde” (fls.
01/53).
A liminar foi indeferida às fls. 91/93.
Foram prestadas as informações de fls. 103/104, e às fls.
107/125 opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 4/16
É o relatório.
Narra a Impetração que a Paciente Luciana Valentina Alves
Galante é portadora de 'doença de Crohn' e apresenta diagnóstico de 'fibromialgia' e
'artrose' nos quadris, sofrendo de intensas dores em virtude de seu estado de saúde.
Consta que, em razão da 'doença de Crohn'
síndrome
crônica que afeta o sistema digestivo
, a Paciente sofria com constantes diarreias,
chegando a ir de 10 a 20 vezes ao sanitário por dia, o que também prejudicava a
absorção de remédios pelo seu organismo.
Relatam os Impetrantes que a Paciente também sofria com
outras complicações decorrentes de tais condições, como: dores abdominais, atividade
perianal fora do normal, com a formação de fístulas e abcessos na região, que
resultaram na submissão da Paciente a cinco cirurgias, somente entre fevereiro de
2015 e junho de 2016, para retirada das fístulas.
Já a fibromialgia, diagnosticada mais recentemente, provoca
dores em diferentes partes do corpo da Paciente, especialmente tendões e
articulações.
Os documentos acostados aos autos comprovam que a
Paciente sofre de 'doença de Crohn' pelo menos desde o ano de 2010 (fls. 63), o que lhe
gerou inúmeras complicações, conforme relatórios médicos de fls. 55, 57 e 59, elaborados
pelo Dr. Paulo Fleury Teixeira (CRM 19994/MG); relatórios médicos de fls. 56 e 65,
elaborados pelo Dr. Michel Gardere Carvalho (CRM 111.812/SP); relatórios médicos de
fls. 61 e 67, elaborados pelo Dr. Paulo Eduardo Dias Rahal (CRM 120.752/SP); receituário
médico de fls. 66, assinado pela Dra. Lilian Vital Pinheiro (CRM 153.639/SP) e laudo de
videocolonoscopia de fls. 63, elaborado pela Dra. Rita Faria Pedron (CRM 75.805/SP).
O documento de fls. 62 também comprova o diagnóstico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 5/16
“fibromialgia e osteoartrite de coluna”, ressaltando que a Paciente “apresenta quadro
álgico intenso e limitante, notadamente para realização de movimentos repetitivos”.
Consta que a condição de saúde da Paciente gerou inúmeras
dificuldades para o exercício de sua atividade laboral. Os relatórios médicos de fls. 56,
61 e 67, datados de 13/09/2018, 19/03/2019 e 14/06/2019, solicitaram avaliação por
peritos do INSS para afastamento definitivo do trabalho e aposentadoria da Paciente.
Outrossim, os documentos acostados aos autos demonstram
que já foram prescritos e ingeridos diversos medicamentos pela Paciente (corticoides e
imunossupressores fls. 55, 59; Azatioprina fls. 56, 57, 64, 65; Adalimumabe fls. 66).
Ademais, informam os Impetrantes que a Paciente tentou o tratamento também com os
medicamentos Remicade e Humira. Referidas drogas não trouxeram os efeitos desejados
ou eram extremamente caros para utilização.
Alega-se que a Paciente tomou conhecimento a respeito das
propriedades medicinais da Cannabis, que poderia aliviar os sintomas da 'doença de
Crohn', e passou a utilizá-la por conta própria, no fim de 2014, o que gerou melhora de
seus sintomas.
No entanto, a não aceitação familiar gerou a interrupção do
tratamento pela Paciente, o que lhe causou piora no quadro de saúde, inclusive gerando
quadro de depressão e ansiedade.
Narram os Impetrantes que a Paciente retomou o tratamento
com a Cannabis, apresentou melhoras nos sintomas e, então, referida substância começou a
ser prescrita por seu médico. Ela também passou a ter a aceitação familiar, que
compreendeu a necessidade do uso medicinal de referida substância.
E conforme relatórios médicos de fls. 55, 57, 59 e 75,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 6/16
elaborados pelo Dr. Paulo Fleury Teixeira (CRM 19994/MG), os medicamentos antes
ingeridos pela Paciente foram ineficazes ou apresentaram efeitos colaterais graves.
Em referidos documentos, descreve-se que a Paciente apresentou melhora significativa
com o uso de Cannabis, motivo pelo qual se orientou a continuidade do uso terapêutico
de Cannabis.
O Dr. Paulo Fleury Teixeira (CRM 19994/MG) prescreveu os
seguintes itens à Paciente:
“1- Óleo de Cannabis integral
THC+CBD
administrar o equivalente a 50-200mg THC
por dia;
2- Cannabis integral THC+CBD Uso aspirado - administrar
livremente para controle dos sintomas”, em 28/09/2018 (fls.
58).
“1- Óleo de Cannabis Extrato
puro THC + CBD Administrar o equivalente a 10-100mg
de THC por dia”, em 06/04/2019 (fls. 60);
“ 1- Óleo de Cannabis integral
THC+CBD 10% - 20 a 50 gotas, três vezes ao dia;
2- Aspiração de Cannabis integral THC+CBD administrar
livremente para controle dos sintomas, por vaporizador”, em
20/05/20 (fls. 54).
“1- Óleo de Cannabis rico em
Canabidiol (Clarify Hemp 50 mg)
Uso contínuo
60
frascos com 60 comprimidos por ano
Administrar 08
cápsulas ao dia”, de 26/07/2020 (fls. 74).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 7/16
A Paciente obteve autorização da ANVISA às fls. 77/78,
para importar, excepcionalmente, o produto “Clarify CBD Oil (CBDRX CBD Oil)”.
Referido documento é válido até 29/07/2022.
Entretanto, o produto em questão tem o preço de U$184,99
(fls. 79), de forma que seu alto custo inviabiliza a importação do medicamento e, portanto,
o acesso ao melhor tratamento de saúde para seu caso.
Explicam os Impetrantes que “no caso específico de Luciana,
o Dr. Paulo Fleury recomenda que a paciente consuma a Cannabis na forma de alta
concentração, pois, por conta de suas dificuldades intestinais, a diluição do extrato em
óleo (que é a forma mais comum de apresentação do medicamento) seria de difícil
absorção. E o medicamento elaborado com altas concentrações é mais facilmente
acessado pelo auto cultivo”. Acrescentam que: “Com o deferimento do pedido do cultivo
caseiro, por este E. Tribunal, será possível realizar os testes laboratoriais para
verificação da precisa qualidade e quantidade de canabinoides, pois, devido à origem
caseira, não é possível fazer análises laboratoriais no produto atualmente”.
Afirma-se, ainda, que o filho da paciente, Guilherme
Cardoso, está participando de curso de extensão, realizado por meio de parceria entre
diversos órgãos, inclusive da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), acerca da
Cannabis medicinal.
Requerem, assim, a expedição de salvo-conduto para que “as
autoridades encarregadas, sejam impedidas de proceder à sua prisão em flagrante,
detenção ou persecução penal pela produção artesanal de Cannabis Sativa para fins
medicinais, vedando-se, ainda, a apreensão ou destruição das plantas em questão,
cultivadas para fins de seu tratamento, efetivando-se com isso o seu direito à saúde”.
Na petição Inicial, apontou-se, ainda, que o ajuizamento de ação
não seria pré-requisito para o pedido de salvo-conduto, e que os Pacientes que obtiveram o
salvo conduto não haviam realizado tal ajuizamento prévio junto à Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 8/16
Ponderou-se, ainda, que o STF, em recente voto do E. Ministro Alexandre de Moraes, no
RE 566471, de 11.03.2020, negou provimento, destacando que '... a obrigatoriedade
imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no
orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de
saúde”, e assim, foi negado provimento ao RE, de modo que apenas em casos
excepcionais, pode o SUS fornecer medicamentos de alto custo, dentre eles os derivados
da Cannabis Sativa.
Embora a questão não seja totalmente pacífica na
Jurisprudência, verifica-se a concessão da ordem, em situações semelhantes, não só por
este E. Tribunal de Justiça, como por outros E. Tribunais, em casos de diversas
enfermidades, todas fundadas, em geral, no direito à saúde, e ponderando que os
componentes utilizados pelos Pacientes equivalem ao produto importado, conforme
autorização da ANVISA. Todavia, em alguns desses casos de concessão da ordem, foram
consignadas condições, seja para a importação de sementes, seja a limitação da quantidade
de plantas, e até mesmo quanto ao descarte do material após o processo de extração do
óleo, e apresentação de relatórios a respeito do cultivo1.
Com essas considerações, no caso dos autos, a meu ver, o
quadro fático autoriza a concessão da ordem.
De início, destaca-se que a ANVISA, por meio da
Resolução da Diretoria Colegiada no 327, de 09 de dezembro de 2019, regulamentou
os procedimentos para a concessão de autorização sanitária para a fabricação e a
importação dos produtos de Cannabis para fins medicinais, bem como estabeleceu
requisitos para sua comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e
fiscalização.
Assim, é certo que a ANVISA já aprovou o uso de Cannabis
1 HC 0800983-18.2020.4.05.830.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 9/16
em determinados medicamentos, tanto que a Paciente foi autorizada a importar o
medicamento “Clarify CBD Oil (CBDRX CBD Oil)”, tendo como princípio ativo a
substância em tela.
Entretanto, a ANVISA ainda não regulamentou os
procedimentos para o cultivo domiciliar da planta para fins medicinais, o que faz com que
o melhor tratamento para a Paciente (aquele que se mostrou mais eficaz, segundo
documentos médicos) seja praticamente inviabilizado, tendo em vista o alto custo da
importação (fls. 79).
Referida lacuna na regulamentação acaba se tornando um
obstáculo para que a Paciente inicie o cultivo de Cannabis em sua residência, para fins
medicinais, na medida em que lhe poderiam ser imputadas as sanções penais previstas na
Lei no 11.343/06.
Vale lembrar, neste ponto, que referida Lei, em seu art. 2o,
parágrafo único, dispõe que: “Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos
vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou
científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as
ressalvas supramencionadas”.
Destaca-se, ainda, que o uso medicinal de Canabidiol foi
regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução CFM no
2.113/2014, publicada no Diário Oficial da União de 16/12/2014.
Ademais, a ANVISA recentemente simplificou o processo de
solicitação de importação excepcional de produtos à base de Canabidiol em associação
com outros canabinoides, reduzindo o número de documentos e informações que devem
ser fornecidos ao órgão.
Também cumpre ressaltar que tramita no Senado Federal o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 10/16
Projeto de Lei no 514/2017, que propõe a alteração do artigo 28, da Lei no 11.343/06, com
o fim de descriminalizar o cultivo de Cannabis Sativa para fins terapêuticos.
Tem-se,
assim,
que
o
ordenamento
jurídico
infraconstitucional tem caminhado no sentido de maior abrandamento das normas
proibitivas no que tange ao uso medicinal de Cannabis.
Referidas mudanças são esperadas, uma vez que a legislação
que garante e regula o direito à saúde deve sofrer constantes atualizações com o fim de
acompanhar os avanços tecnológicos e medicinais, permitindo, assim, o efetivo acesso ao
direito à saúde do cidadão.
Entretanto, a questão da autorização para cultivo domiciliar
da planta para fins medicinais, ainda sem perspectiva de solução definitiva, não pode
obstar o tratamento que se mostrou mais eficaz para amenizar sofrimento físico e
psicológico da Paciente, ante a supremacia do interesse à vida.
Nesse contexto, mostra-se possível aplicar, no caso dos autos,
em caráter excepcional, o princípio da proporcionalidade, a fim de evitar que sejam
imputados ilícitos penais à Paciente, que busca tão somente viabilizar seu tratamento
médico, em prestígio à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, de forma a
atenuar o seu intenso sofrimento.
Destaco, neste ponto, os argumentos lançados pela D.
Procuradoria de Justiça, no brilhante Parecer de fls. 107/125:
“Em tempos de perdas de conquistas civilizatórias, o
Direito, por meio do Poder Judiciário, deve fazer valer sua história de ciência de
vanguarda, bradando em defesa do saber científico e afastando indevidos entraves
burocráticos, com o fim de garantir a prevalência do princípio da dignidade da pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 11/16
humana”.
Ressalte-se que a Paciente buscou formas alternativas para o
tratamento de seu quadro de saúde, com o uso de diversos medicamentos, o que não surtiu
efeito. Assim, de boa-fé, a Paciente obteve autorização da ANVISA para importar os
medicamentos e, agora, busca o Judiciário para, efetivamente, viabilizar seu tratamento
médico.
Dessa forma, conclui-se que é possível, excepcionalmente,
para o caso específico e individual da Paciente, a autorização para cultivo de Cannabis
com finalidade estritamente medicinal, permitindo-se a extração artesanal das substâncias
necessárias à produção do óleo caseiro receitado por seu médico.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS - CULTIVO MEDICINAL DA
CANNABIS SATIVA L (MACONHA) - Pretensão de
expedição de salvo-conduto ao paciente a fim de garantir que
ele efetue o plantio de 'Cannabis Sativa' em sua residência
para a extração artesanal do óleo da planta, que se mostra
eficaz aos fins medicinais que necessita, livre do risco de
prisão - Liminar deferida - Indicação médica para uso da
substância, com autorização, inclusive, de importação do
produto pela ANVISA - Ordem concedida.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
0011944-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson Fonseca
Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 3 - Seção 3.1.2;
Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro:
27/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 12/16
"Habeas corpus" preventivo. Cultivo domiciliar de "Cannabis
sativa" para o tratamento medicinal dos filhos, portadores de
Transtorno do Espectro Autista. Laudos médicos. Prescrição
de óleo rico em canadibiol. Resultados promissores. 2.
Substância regulamentada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
ANVISA. Pendente regulamentação
do cultivo domiciliar da planta para fins medicinais.
Regulamentação, há mais de cinco anos, pelo Conselho
Federal de Medicina. 3. Artigo 2o, parágrafo único, da Lei no
11.343/06. Possibilidade de plantio, cultura e colheita de
vegetais dos quais possam ser produzidas drogas, desde que
com fins medicinais ou científicos. 4. Circunstâncias
concretas do caso que indicam que o comportamento não
configura
ilícito
penal,
por
falta
de
culpabilidade.
Inexigibilidade de conduta diversa enquanto fator supra legal
de exclusão da culpabilidade. Ordem concedida.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2053254-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Campinas - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
REEXAME NECESSÁRIO. Cultivo medicinal de Cannabis
Sativa L (maconha) Pleito de salvo-conduto aos pacientes a
fim garantir o plantio artesanal, em suas residências, para fins
medicinais, livre do risco de prisão. Admissibilidade.
Necessidade comprovada por indicação médica para uso de
medicamentos à base de Cannabis sativa com autorização de
importação do produto pela ANVISA. Nega-se provimento
ao reexame necessário.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Criminal
1000732-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 13/16
94.2018.8.26.0563; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de São
Bento do Sapucaí - Vara Única; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 07/07/2020).
REEXAME NECESSÁRIO Habeas Corpus Autorização
para plantio de Cannabis Sativa L. para fins medicinais

concessão em primeiro grau Decisão confirmada Recurso
não provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Criminal
1004834-78.2020.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - DIPO 3 - Seção 3.1.1; Data do
Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Habeas corpus
preventivo impetrado em primeira instância
Cultivo de
cannabis sativa para fins medicinais
Pretensão de
expedição de salvo-conduto a fim de possibilitar que os
recorrentes possam cultivar cannabis sativa, em sua
residência, com o objetivo de obter o óleo terapêutico
utilizado para o tratamento da sua filha, tratamento este
indicado por médico devidamente registrado no CRM

Relatório indicando a eficácia da substância no caso
concreto, havendo efetiva melhora no quadro clínico

Previsão legal quanto à possibilidade de cultivo de vegetais
dos quais se possam ser extraídas drogas, desde que com
finalidade medicinal ou científica, a teor do artigo 2o,
parágrafo único, da Lei no 11.343/06
Matéria que ainda
carece de regulamentação Proteção do direito à saúde, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 14/16
deve se sobrepor aos interesses secundários do Estado

Conduta que não se reveste de culpabilidade, de modo que
não resta configurado ilícito penal - Inexigibilidade de
conduta diversa Segredo de Justiça que se faz necessário
Questão envolvendo interesse de incapaz, além de representar
risco à segurança pública, caso seja publicamente conhecida -
Recurso provido, a fim de conceder salvo-conduto aos
recorrentes, para que possam cultivar, em seu domicílio, a
planta cannabis sativa, com finalidade única e exclusiva de
produzir o óleo terapêutico utilizado para o tratamento da sua
filha, nos termos de sua prescrição médica, mediante o
cumprimento das condições especificadas nesta instância.
(TJSP;
Recurso
em
Sentido
Estrito
1016472-58.2020.8.26.0196;
Relator
(a): Ricardo
Sale
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Franca - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
15/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).
Neste caso, os Impetrantes não especificaram qual a suficiente
quantidade de plantas, para exclusivo atendimento das necessidades da ora Paciente.
Pondera-se que, conforme já apontado acima, dada a
excepcionalidade da questão apresentada, a concessão da ordem não pode ser ilimitada,
cabendo fixar-se um parâmetro, justamente para atender exclusivamente aos interesses do
tratamento da ora Paciente, e afastá-la de punição prevista na Lei n. 11.343/06.

Em busca de um parâmetro, eis que não juntado nesses autos qualquer
laudo ou parecer norteador, verificamos que, de acordo com detalhada matéria publicada
em 'Publica
agência de Jornalismo Investigativo'
www.apublica.org - datada de
28.08.2017, sobre o cultivo de maconha para uso medicinal, “o método mais comum de
preparação do óleo está disponível em dezenas de tutoriais na internet ... [o cultivador]
mantém cerca de 16 pés [de maconha] em vasos... cada um rende de 500 a 800 gramas, e
cada 10 gramas de planta rende, 01 (um) ml de óleo concentrado...” .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 15/16
No julgamento do HC n. ....2018.4.04.7015/PR, no qual
foi apresentado com parecer técnico, uma Vara Federal do Paraná (dados completos não
divulgados para preservar o interessado), foi concedida a ordem para o cultivo de 16
plantas, conforme consta do referido parecer. E no julgamento do HC
0014355-81.2017.403.6181, igualmente instruído com parecer técnico, a E. 4a. Vara
Criminal da Justiça Federal deferiu o plantio de 07 (sete) plantas.

Neste caso concreto, não houve a juntada de referido
parecer técnico com balizamento da quantidade de plantas. Assim, este caso concreto aqui
tratado, diante dos entendimentos jurisprudenciais apontados acima, entendo que a ordem
pode ser deferida, porém, limitando-se a 08 (oito) a quantidade de plantas, em fases de
crescimento tais que permitam produção ao longo do ano. A aquisição deverá ocorrer de
forma legal, em locais autorizados para venda para fins medicinais.
Ressalta-se, por oportuno, que o salvo-conduto não
impede a responsabilização criminal, porquanto esta autorização se restringe
exclusivamente à realização do tratamento médico da paciente. Qualquer desvio da
finalidade resultará na ilicitude do comportamento e, consequentemente, sujeitará o
responsável às sanções legais.
Por fim, recomenda-se à Interessada, o ajuizamento de
ação própria na esfera cível, buscando o fornecimento ou o custeio, por órgão do
Governo, do medicamento de que necessita.
Em caso de eventual e futuro fornecimento do
medicamento em questão, de forma gratuita pelos órgãos públicos, a autorização
contida nestes autos ficará automaticamente cassada.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a ordem para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225590-63.2020.8.26.0000 - Araras - VOTO No 11.782 - 16/16
seja expedido salvo-conduto à Paciente, por um (01) ano, a partir desta data, a fim de
que as Autoridades e os agentes públicos de segurança encarregados (Polícia Federal,
Polícia Civil, Polícia Militar, e/ou Guarda Municipal) sejam impedidos de proceder à
prisão de Luciana Valentina Alves Galante pela manutenção, no limite máximo de 08
plantas de Cannabis Sativa, em sua residência, e até que consiga custeio estatal para
obtenção de medicamento que esta planta substituiu, para fins medicinais, e que se
destinam exclusivamente ao seu tratamento de saúde, vedado o fornecimento a terceiro
a qualquer título, bem como sejam impedidos de proceder à apreensão ou destruição de tais
plantas. Expeça-se a ordem de salvo-conduto, nos termos deste Voto.
Ely Amioka
Relatora